Tribunal: TJMT
Processo: 1006639-39.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006639-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), J. DE CARVALHO RODRIGUES DOURADO - ME - CNPJ: 13.194.672/0001-27 (AGRAVADO), JAQUELINE JUELG - CPF: 958.776.300-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA – MEIO AMBIENTE –
TERMO
DE
EMBARGO/INTERDIÇÃO
– AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - POLUIÇÃO – LANÇAMENTO DE EFLUENTES – MORTANDADE DE PEIXES -
MEDIDA EXTREMAMENTE GRAVOSA – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATÓRIOS NÃO ULTIMADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O termo de embargo é medida grave imposta ao particular, inviabilizando, no caso, o uso da área para qualquer atividade. A restrição ao uso da área pelo particular, ainda que esteja substanciada na infração apurada pela autoridade fiscalizadora, deve ser, em prazo razoável, referendada ou não pela autoridade julgadora, de modo que não se mantenha eventual decisão de autoridade fiscalizadora que tenha se baseado, por exemplo, em premissa fática equivocada.

2. Nessa perspectiva, e em juízo de cognição sumária, tenho por ilegal a medida determinada pela SEMA, isso porque evidenciada a ausência de justa causa para a imposição, desde logo, de medida extremamente gravosa antes de ultimados os processos administrativos sancionatórios.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000500-48.2019.8.11.0019, proposta por
J. DE CARVALHO RODRIGUES DOURADO – ME
, deferiu, em parte, a liminar, para determinar a suspensão do Termo de Embargo/Interdição, pelo prazo de 90 (noventa) dias e autorizar o desembargo da atividade de criação de bovinos, sob regime de confinamento.

Sustenta que a decisão de Primeiro Grau diverge das provas juntadas aos autos pelo Autor/Agravado, porque ausente de comprovação da sua não participação nos danos ambientais, como poluição em razão do lançamento de efluentes resultantes da atividade de confinamento em curso d’água. Ademais, defende o Agravante que o Relatório Técnico n. 186/DUDSINOP/SEMA-MT/2019 afirmou a ocorrência de alteração na qualidade da água, além do que a empresa não junta licença para operar como a atividade de criação de bovino em confinamento.

Defende que os agentes de fiscalização demonstram a materialidade e a autoridade das infrações indicadas no Auto de Infração n. 159858D, sobretudo porque alicerçada com a análise técnica da qualidade da água da propriedade do Agravado.

Por fim, o Recorrente aduz que o embargo à atividade do Agravado, decorre do mandamento legal, previsto no §1º, do artigo 116, da Lei Complementar n. 38/1995 e do artigo 6º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Diante disso, postula o deferimento do pedido de efeito suspensivo, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido – id. 37426998 –.

A Agravada apresentou contrarrazões – id. 38908963 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão vergastada, e afastar a suspensão do Termo de Embargo/Interdição - id. 47462451 -.

No ID. 89785996, o Agravado informa a regularização ambiental do empreendimento, e por consequência a perda do interesse de agir por parte do Estado de Mato Grosso.

Intimado, o Estado reiterou os argumentos exposto na petição inicial do recurso (ID. 91373989).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória que deferiu, em parte, a liminar, para determinar a suspensão do Termo de Embargo/Interdição, pelo prazo de 90 (noventa) dias e autorizar o desembargo da atividade de criação de bovinos, sob regime de confinamento.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
G. L. CONFINAMENTO DE BOVINOS – RAMAX CONFINAMENTO
,

ajuizou a Ação de Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo com Pedido de Tutela de Urgência,
visando a anulação dos atos administrativos (termo de embargo, auto de infração e multa), sob alegação de que foi deferida a outorga, pelo órgão competente, do direito de uso de recursos hídricos para diluição no córrego, sem denominação, afluente do rio Arinos, licença esta, que supri uma das infrações supostamente cometidas pela parte autora.

Vejamos um trecho da decisão agravada:

“(...) Outrossim, a medida de embargo da atividade desenvolvida pela parte autora, bem como a retirada de todo o rebanho da propriedade, no exíguo prazo de 90 (noventa) dias, é, sem dúvida, extrema e prematura, porquanto não só limita a utilização normal do bem, mas também inviabiliza a própria manutenção das atividades econômicas deste, comprometendo a função social da propriedade, a subsistência de inúmeras famílias que dali retiram seu sustento, estando presente, assim, o periculum in mora, na forma do art. 300 do CPC/15.

Assim, não se está aqui retirando da Fazenda Pública Estadual o dever pela preservação e proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos, mas ponderando a sua atuação à vista das peculiaridades do caso, pois a despeito de reconhecer a pertinência e importância da proteção ambiental, não pode agir
manu militari
, desproporcionalmente, impondo obrigações desarrazoadas.

Dessa forma, não se vislumbra, no caso, a necessidade de embargar a integralidade da propriedade, pelo menos não por ora, como forma de garantir a restauração do meio ambiente natural supostamente poluído na propriedade da parte autora.

Assim sendo, os documentos carreados aos autos demonstram indícios da probabilidade do direito, anotando que nenhum prejuízo resultará à parte requerida e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, os grandes prejuízos financeiros que sofrerá a empresa requerente caso não seja deferida a presente tutela de urgência, configurando o perigo de dano, lanço mão do que dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, e defiro o postulado em comento.

“Ex positis”, com fulcro no artigo 300 do CPC/15, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada para, DETERMINANDO a SUSPENSÃO do TERMO EMBARGO/INTERDIÇÃO, pelo PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, a fim de autorizar o desembargo da atividade de criação de bovinos sob o regime de confinamento, devendo ser intimada a parte requerida para que cumpra a presente decisão, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento da presente decisão.

Outrossim, findado o prazo concedido acima, DETERMINO que a parte autora comprovar em juízo o deferimento da licença faltante. (...)”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Agravado faz
jus

à suspensão dos efeitos do Termo de Embargo de sua propriedade.

Da análise do Auto de Infração nº 159858D, lavrado em 11/10/2019 (id. 36766464 - Pág. 47), verifica-se que o Recorrido fora autuado com a seguinte descrição:

“a) Por causar poluição com a disposição de matéria orgânica proveniente do lançamento de efluentes da atividade de confinamento em área de curso d’água e de antigo barramento em níveis tais que provocou a mortandade de peixes no Córrego Água Boa;

b) Por instalar e fazer funcionar atividade de criação de bovinos em regime de confinamento, utilizadora de recursos ambientais, considerada efetiva ou potencialmente poluidora, sem licença do órgão ambiental competente;

c) Por utilizar recursos hídricos para lançamento de efluentes da atividade de criação de bovinos, sob regime de confinamento, sem a necessária outorga de direito de uso.”

Assim, foi aplicada multa no valor de R$ 687.797,00 (seiscentos e oitenta e sete mil setecentos e noventa e sete reais), bem como fora lavrado termo de embargo / interdição nº 111380-D na mesma data (11/10/2019) (id. 36766464 - Pág. 48), sendo embargada a atividade de criação de bovinos sob regime de confinamento e o lançamento de efluentes no curso d’água, e de imediato, o recebimento de novos animais e o embargo total do empreendimento ocorrerá no prazo de 90 (noventa) dias, face a impossibilidade de retirada imediata de todos os animais que se encontram confinados.

Aduz o requerente, no que tange a primeira infração, que tomou todas as medidas necessárias para operar suas atividades sem causar danos ao meio ambiente, negando a sua autoria, sendo que uma das justificativas seria porque o requerente utiliza do sistema Lagoas de Estabilização para o tratamento dos efluentes, possuindo 4 (quatro) lagoas de estabilização, sendo construídas curvas de nível após a última lagoa para que o efluente já tratado possa infiltrar e diminuir seu volume antes de chegar ao córrego, foi construída ainda uma caixa desarenadora para remover a areia arrastada pela chuva.

Alega ainda, que o barramento citado no Auto de Infração não está localizado na área adquirida pelo requerente. Segue aduzindo, que o empreendimento operou durante o período da seca, ou seja, quando a quantidade de efluentes líquidos é quase reduzido a zero, bem como que mesmo tendo ocorrido chuvas fortes e com grande volume, nos dias anteriores a vistoria, não foi o suficiente para encher toda as lagoas do sistema de tratamento de efluente, assim, é impossível este efluente ter chegado até o córrego Água Boa.

Já com relação às outras duas infrações, quais sejam, a ausência de licença do órgão competente para funcionar suas atividades e a utilização de recursos hídricos para lançamento de efluentes sem a necessária outorga dos direitos de uso, o requerente assevera que lhe foram concedidas Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação (LP, LI e LO) de ID. 89785996 - Pág. 4/6, sendo que o requerimento administrativo para suspensão do Termo de Embargo e Interdição nº 111380-D não foi analisado, seguindo no setor – Superintendência de gestão de processos administrativos, conforme ID. 89785996 - Pág. 8.

Importante destacar que o Auto de Infração e o Termo de Embargo têm presunção de legitimidade que somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO POR DANO AMBIENTAL - IMPOSIÇÃO DE MULTA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO - INEXISTÊNCIA.1 -
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e a sua suspensão, em fase de cognição sumária, somente é cabível em caso de prova inequívoca da ilegalidade do ato.
2 - Inexistindo comprovação da probabilidade do direito, é vedada a concessão da antecipação de tutela. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0452.17.010231-6/001,
Relator
(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour (JD Convocado), 2ª Câmara Cível, julgamento em 19/11/2019, publicação da sumula em 25/11/2019). (Negritei).

Por outro lado, o artigo 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008 estabelece que “
a
cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação
, por parte do autuado, d
e documentação que regularize a obra ou atividade
”.

Quanto ao ponto, tem-se que o embargo de obra ou atividade degradante ou poluidora constitui sanção, pode ser imposto como medida de natureza cautelar - hipótese em que, logicamente, precederá a ultimação do processo administrativo resultante da autuação - quando houver risco de a continuidade do empreendimento agravar os danos ao meio ambiente e for necessário à regeneração ou recuperação da área afetada. A cessação da penalidade dependerá de decisão da autoridade ambiental, após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

Verifica-se que o embargo - medida que produz efeitos imediatos e gravosos à atividade econômica desenvolvida na área - inviabiliza a manutenção das atividades econômicas do Agravado, comprometendo a função social da propriedade, a subsistência de inúmeras famílias que dali retiram seu sustento, estando presente, assim, o
periculum in mora
.

Conforme exposto, o termo de embargo é medida grave imposta ao particular, inviabilizando, no caso, o uso da área para qualquer atividade. A restrição ao uso da área pelo particular, ainda que esteja substanciada na infração apurada pela autoridade fiscalizadora, deve ser, em prazo razoável, referendada ou não pela autoridade julgadora, de modo que não se mantenha eventual decisão de autoridade fiscalizadora que tenha se baseado, por exemplo, em premissa fática equivocada.

Nessa perspectiva, e em juízo de cognição sumária, tenho por ilegal a medida determinada pela SEMA/MT, isso porque evidenciada a ausência de justa causa para a imposição, desde logo, de medida extremamente gravosa antes de ultimados os processos administrativos sancionatórios.

Neste sentido, também é o entendimento do STJ, conforme ementas de julgados abaixo transcritas:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGO DE TODA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 283/STF. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 126 DO STJ.

1. O Ibama embargou todas as atividades industriais e comerciais de produtos florestais desenvolvidas pela empresa impetrante, apesar da pequena divergência verificada no volume de madeira irregular constante no pátio da empresa de beneficiamento de produtos florestais (cerca de 95% de madeira em toros e 85% de madeira serrada estariam em conformidade com a legislação ambiental).

2. O Tribunal regional, analisando os fatos e sopesando a primariedade da recorrida, decidiu autorizar a empresa a funcionar especificamente com a madeira considerada regular, pois, em seu entendimento, o embargo total das atividade realizadas por tempo indeterminado poderia ocasionar prejuízo desproporcional à atividade empresarial.

3. O Tribunal de origem, ao analisar a questão, o fez com base no Princípio Constitucional do Due Process of Law, previsto no art. 5º, LIV, da CF, o que afasta a análise por esta Corte, sob pena de invadir a competência do STF, e deixou de emitir juízo de valor a respeito da lei federal tida por violada.

4. Incide a Súmula 126:"É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamento constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".

5. Ademais, a Corte regional consignou:"Acontece que tem sido prática constante da autoridade ambiental o embargo de atividade.

Quando o IBAMA encontra alguma irregularidade em um empreendimento madeireiro, a resposta tem sido, invariavelmente, a mesma: o embargo de obra ou a interdição de atividade. Esse procedimento padrão atenta contra o princípio da proporcionalidade, que rege, como um critério geral, os atos administrativos (art. 2o da Lei nº 9.784/99), constituindo, do mesmo modo, ofensa ao princípio de que as decisões administrativas devem ser devidamente motivadas, especialmente quando importarem em restrição de direitos".

6. Verifica-se que o Recurso Especial não impugnou toda a fundamentação do acórdão, principalmente sobre a questão do embargo de toda atividade comercial da empresa constituir afronta ao Princípio da Proporcionalidade, porquanto a recorrida é primária e a quantidade de madeira irregular apreendida é pequena em comparação a todo o estoque, por volta de 5% e 16% de madeira em toros e de madeira serrada.

7. Assim, há fundamento não atacado pela parte recorrente, o qual, sendo apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF:"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."8. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, 2ª Turma, REsp 1549450/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,julgado em 14/06/2016, DJe 05/09/2016 - grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGO E INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. APREENSÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.

NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFENSA A DECRETO, NA VIA ESPECIAL. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I."Não há omissão no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão"(STJ, AgRg no REsp 1.054.145/RS, de minha relatoria, SEXTA TURMA, DJe de 11/03/2014).

II. O Tribunal de origem não se manifestou acerca da alegada ofensa ao art. 25 da Lei 9.605/98. Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").

III. Mostra-se inviável o conhecimento do Recurso Especial, quanto à alegada violação a Decreto, uma vez que a apreciação de sua contrariedade exigiria o exame de ato normativo que não se enquadra no conceito de lei federal, traçado pelo art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.274.513/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/04/2012).

IV. O Tribunal a quo, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, concluiu que,"no que diz, ainda, com a real necessidade das penalidades de embargo/interdição e apreensão em hipóteses análogas, oportunas as palavras do ilustre representante do Ministério Público,
verbis
: A regra extraordinária da aplicação de medidas acauteladoras por parte da autoridade administrativa ambiental (sanção administrativa) com a posterior instauração do devido processo legal (art. 45 da Lei 9.784/99), não se aplica, portanto, in casu, mormente por não estar caracterizado o risco iminente de dano derivado da atividade da empresa. Soma-se a isso a presença concreta da possibilidade de que, com a interdição da empresa e a apreensão de toneladas de grãos, grandes prejuízos econômicos sejam causados ao apelado. Isso porque, a esperada falta de cuidados com material durante o período de vigência das medidas sancionatórias aplicadas pelo IBAMA contribuem inevitavelmente para o perecimento do material estocado nas dependências da empresa, principalmente. Em se tratando de produtos agrícolas e agro-industriais, inegável é o seu caráter de bens perecíveis".

Nesse contexto, a inversão do julgado exigiria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ. Precedentes.

V. Agravo Regimental improvido.

(STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 190.635/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014 - grifei)

Desta forma, é certo que o Estado de Mato Grosso não obteve êxito de comprovar, a probabilidade de provimento do recurso, bem assim que há risco de dano grave, ou de difícil reparação, na medida que a Agravante continua a exploração da área degradada.

Posto isso, presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada que deferiu a suspensão dos efeitos do auto de Embargo/Interdição nº 111380-D se trata de medida imperativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021